Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703244-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARONILDO JOSE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de Decisão Interlocutória a qual rejeitou a impugnação do réu e fixou os honorários periciais em R$ 7.883,92 (sete mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos). O estudo técnico será realizado para avaliar os reajustes anuais aplicados pela agravante ao plano de saúde do agravado. A agravante sustenta o excesso dos honorários periciais, porquanto o valor elevado não condiz com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentual de reajuste questionados na exordial. É o simples relatório. DECIDO. Com efeito, em virtude do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...)” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o perito apresentou cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados (ID 179301298): “O valor da hora técnica fixado para esta perícia foi de R$ 358,36, conforme determinação do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA (https://www.atuarios.org.br/tabela-de-honorarios). Tem-se, assim, a seguinte proposta de honorários: 22 horas x R$ 358,36 = R$ 7.883,92. ” Outrossim, o profissional esclareceu as razões que justificam sua remuneração, com base na tabela de horas técnicas (ID 179301298): “Leitura e análise do processo, análise de regulamento: 3 horas Leitura de legislação e avaliação dos impactos dos pedidos autorais: 2 horas Exame documental, cálculos, elaboração de planilhas e anexos: 11 horas Redação do laudo, respostas aos quesitos e revisão: 6 horas Total: 22 horas” Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de excesso em relação ao valor dos honorários periciais cobrado. Importa destacar, nesse ponto, que o recorrente não demonstrou que o valor é desproporcional ou desarrazoado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator